Tribunal: TJSP
Processo: 2013324-86.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Jogo do bicho
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus". Contravenção penal – "jogo do bicho". Pretendida modificação de sentença condenatória, para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Remédio heroico que não serve a modificar sentença, que se ataca por outros meios. Ordem denegada.